Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Vinícius de Oliveira contra a decisão de Id 86640408 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança impetrado pelo agravante para impugnar ato que afirma ilegal e atribui à Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, processo 0701489-73.2021.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada, em suma, para determinar a autoridade apontada coatora a autorizar o servidor “a permanecer em trabalho remoto [...]”. Na decisão agravada, a magistrada entendeu que inexiste qualquer recomendação técnica, médica ou mesmo legal para que o autor permaneça em regime de teletrabalho. Em razões recursais (Id 24632433), o impetrante/agravante alega, em apertado resumo, o desacerto do pronunciamento judicial recorrido, pois não considerou os laudos e pareceres juntados ao processo, os quais, segundo afirma, atestam as inúmeras comorbidades sensivelmente comprometedoras de seu estado de saúde. Observa ausente razão científica na divisão de pessoas a serem, ou não, inclusas em grupo considerado de risco. Argumenta que, por padecer das comorbidades, recebeu autorização para exercer suas atividades profissionais em regime de teletrabalho. Assevera inexistir justificativa para que a Administração o faça retornar ao trabalho presencial se ele poderia continuar exercendo suas funções da maneira que hoje vem sendo desempenhada, somando esforços para a prestação de serviço, em teletrabalho, o que estava fazendo desde o ano passado, quando fora enquadrado como grupo de risco (grupo D). Discorre sobre a absoluta impossibilidade de se inferir uma total proteção após ser vacinado contra o Covid-19 e alega que pessoas que deixaram de ser consideradas de grupo de risco sem qualquer argumento científico e que pela saúde frágil que já ostentam, mesmo já vacinados, pelas razões expostas, podem se infectar e apresentar quadros de gravidade. Desta forma, vê-se mais um motivo para a concessão da liminar para seu retorno ao teletrabalho, possibilitando menor exposição a risco e o desempenho de suas funções a fim de contribuir para o atendimento da população geral. Diz comprovado o fato de que fora anteriormente contemplado com o teletrabalho, porque incluso em grupo de risco. Ressalta, ao contrário do entendimento adotado no ato judicial combatido, que não busca a permanência definitiva no regime de teletrabalho, mas somente enquanto perdurar o cenário da gravidade da COVID-19, da forma como se procederá quanto aos demais grupos de risco, sem distinção, segundo consta da petição inicial. Destaca a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar que seja possibilitado ao servidor/Agravante permanecer na modalidade de home office (teletrabalho) enquanto não houver uma cessação dos riscos de contaminação pela Covid-19, em especial diante das comorbidades detidamente demonstradas nos autos. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo ex vi da gratuidade de justiça (Id 86640408 do processo de referência). Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 25033906). O agravante apresentou agravo interno contra esse pronunciamento monocrático (Id 25702497) e apresentou documentos (Ids 25702499 a 25702501). O Distrito Federal apresentou contrarrazões aos agravos de instrumento e interno (Id 26177764). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento de perda superveniente do objeto em razão do julgamento do mandado de segurança (Id 26330118). É o relatório do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Verifiquei, em consulta ao processo de referência, ter sido proferida, em 4/6/2021 (Id 93587149 do processo de referência), sentença denegatória da segurança e extintiva do processo com resolução do mérito. Essa constatação surte o mesmo efeito que a comunicação que deveria ter sido realizada a esta relatoria pelo i. juízo a quo para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, conforme o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, o fato novo processual implica reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e, consequentemente, ao agravo interno apresentado contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida nesse recurso. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados por motivo superveniente à interposição desses recursos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)